Tribunal: TJPA
Processo: 0808728-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808728-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 2
17-A, c/c 71, AMBOS DO CPB – ESTUPRO COMETIDO CONTRA DUAS VÍTIMAS MENORES, EM CRIMES CONTINUADOS – ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA –

CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”.

2.

Inviável apreciação da tese de negativa de autoria através da via eleita, eis que exige dilação probatória
e, portanto, prática incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 08 - TJPA)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Eliane Belém Pinheiro e Luane de Melo Rodrigues, em favor do nacional OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO, contra ato do douto juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Informam às ilustres impetrantes que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 12/05/2021, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 224, do Código Penal Brasileiro
(dispositivo revogado pela Lei de nº 12.015, de 7/8/2009)
, autos do Processo Crime de nº 0801264-07.2021.8.14.0070.

Alegam que o paciente se declara inocente das acusações que lhes são imputadas, fruto de desavenças causadas com a separação da mãe de uma das vítimas, com quem mantinha um relacionamento, gozando ele de predicados pessoais.

Sustentam ausência dos requisitos legais na decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, que se encontra fundamentada na gravidade abstrata do delito, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, Id 6056942, houve decisão de indeferimento da liminar exarado pela e. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6083684, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 6291979.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO,
acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 71, todos do Código Penal Brasileiro, sob os argumentos de que são inverídicas as acusações que lhes são imputadas e ausência dos requisitos legais na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva.

Consta da exordial acusatória, extraída dos autos originais, que o paciente mantinha um relacionamento com à senhora Tatiana, mãe da vítima BIANCA, a quem passou a abusar mediante ameaça de forma continuada, com atos libidinosos, desde os seus 04 (quatro) até os 13 (treze) anos de idade, quando denunciou o fato à sua genitora, ressaltando-se que o relato do abuso ocorreu mediante escuta especializada.

À vítima JHENIFER, prima da outra vítima BIANCA, em escuta especializada, relatou que o paciente a abusou sexualmente mediante ameaças, com atos libidinosos e penetração anal, que se iniciaram quando ela tinha 05 (cinco) anos de idade, se prolongando até seus 08 (oito) anos.

O ato indicado como coator, decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, foi proferida durante a realização de audiência, conforme Id 6023628, apresentando
fundamentação suficiente, estando vazada nos seguintes termos:

“Pois bem, das provas apresentadas, neste momento, vislumbro ainda a necessidade pela decretação da prisão preventiva, ante a aparente continuidade dos atos praticados e, principalmente, devido as depoentes, supostas vítimas, terem declarado que o acusado cometia os atos mediante ameaças contra a integridade físicas delas e contra a integridade físicas da mãe delas de seus parentes próximos, assim entendo necessário manter a prisão preventiva do acusado como garantia da ordem pública ante sua aparente periculosidade. Após a manifestação da defesa, retorne os autos conclusos”. <
sic
>

In casu,
não se pode alegar ausência dos requisitos legais no
decisum
impugnado, que manteve a custódia preventiva do paciente, pois está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, o que evidenciam que sua liberdade acarretaria risco à ordem pública, fazendo constar, inclusive, as constantes ameaças feitas pelo paciente e que provocaram estado de temor psicológico nas menores e, portanto, inviável a substituição da prisão cautelar por imposição de medidas diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Recurso não provido.
(Processo
RHC 120178/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0330991-7
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
10/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/03/2020)

Notadamente, os argumentos de que o paciente sempre negou o suposto estupro e que as acusações que lhe são imputadas tratam-se de denunciação caluniosa, com o objetivo de prejudicá-lo,
padecem de apreciação ante a necessidade de revolvimento de conteúdo fático probante, desaconselhável
em sede de
habeas corpus
, pois

“É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.” (Processo RHC 111145/CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0102705-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 22/08/2019).

Concernente as
condições favoráveis e primariedade, tem-se que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)

Á vista do exposto, conheço em parte e denego a ordem por considerar ausente a ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 24/09/2021